Tribunal: TJBA
Processo: 8011412-22.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011412-22.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: JANILSON MEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE IVO PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO APRESENTADAS ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. TEMPESTIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PRAZO PARA BAIXA DO GRAVAME. RAZOABILIDADE. MULTA POR AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA ENTRE AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Administradora de Consórcios contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito e julgou procedente reconvenção, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00, baixa de gravame no prazo de 15 dias, honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação na reconvenção e 20% sobre o valor da causa na ação principal, além de multa de 1% do valor da causa por ausência injustificada à audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar: (i) a tempestividade da contestação e reconvenção apresentadas antes da execução da liminar de busca e apreensão; (ii) a configuração de danos morais decorrentes do ajuizamento de ação de busca e apreensão após a quitação do débito; (iii) a alegação de bis in idem em razão de condenação anterior em processo diverso; (iv) a adequação do valor da indenização por danos morais; (v) a razoabilidade do prazo de 15 dias para baixa do gravame; (vi) a legitimidade da multa aplicada por ausência à audiência de conciliação; e (vii) a fixação dos honorários advocatícios em ação principal e reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora o art. 3º, §3º do Decreto-Lei 911/69 estabeleça que a resposta deve ser apresentada após a execução da liminar, quando o réu comparece espontaneamente e demonstra que o débito estava quitado antes do ajuizamento da ação, justifica-se o exame da defesa antes da execução da medida, evitando-se prejuízo manifesto ao devedor.

4.

A reconvenção possui autonomia em relação à ação principal, nos termos do art. 343, §2º do CPC, podendo prosseguir independentemente da extinção da demanda originária.

5.

O ajuizamento de ação de busca e apreensão após a quitação do débito, sem prévia confirmação do adimplemento, configura ato ilícito que extrapola o exercício regular do direito de ação, ensejando responsabilização por danos morais.

6.

Não há bis in idem na condenação por danos morais, pois a ação no Juizado Especial tratou de fato diverso (emissão de boleto enganoso), enquanto a presente reconvenção tem por objeto a propositura indevida de ação de busca e apreensão.

7.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com precedentes deste Tribunal em casos similares.

8.

O prazo de 15 dias para providenciar a baixa da alienação fiduciária junto ao DETRAN/BA é razoável e suficiente para instituição financeira de grande porte adotar as providências necessárias.

9.

A ausência injustificada à audiência de conciliação constitui ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 334, §8º do CPC, sendo devida a multa de 1% do valor da causa, independentemente de posterior perda de objeto da ação.

10.

Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação na reconvenção e 20% sobre o valor da causa na ação principal estão em conformidade com o art. 85, §2º do CPC, sendo a sucumbência relativa à reconvenção autônoma em relação à da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2º e §11, 334, §8º, 343, §2º, 537; CC, arts. 186, 927, 944; Decreto-Lei 911/69, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.040; TJ-GO, Apelação Cível 5529031-10.2022.8.09.0006; TJ-AM, Apelação Cível 05068900420238040001; TJ-MG, Apelação Cível 00136404920128130281; TJ-BA, Apelação Cível 81188955720238050001; TJ-BA, Apelação 05617515420168050001; TJ-SP, Apelação Cível 1001197-71.2022.8.26.0011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8011412-22.2023.8.05.0274
, em que figura como apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e como apelado
JANILSON MEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04